Tribunal: STF
Processo: RE 162316
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PRESTAÇÃO DE
NATUREZA ALIMENTÍCIA. ARTIGO 100 - CAPUT DA CARTA DA REPÚBLICA.
          A exceção contida no artigo 100-caput da Constituição, em
favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa o precatório
mas, tão-só, assegura-lhes prioridade de pagamento sobre os créditos de
outra natureza. Precedentes do STF.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.